Tribunal: TJES
Processo: 0019777-95.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO COMPROVADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. REGULARIDADE VERIFICADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL NA FORMA PREVISTA NO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Tendo em vista que nas razões recursais o apelante apresenta sua irresignação quanto à aplicação do prazo de tolerância, defende que o inadimplemento da construtora persistiu até junho de 2017, pretende a revisão da forma de cálculo dos juros e multa, além de pleitear a condenação em danos morais, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2-
Em que pesem os argumentos do apelante, não há como olvidar que a jurisprudência tem manifestado, de forma majoritária, que é plenamente válida a estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora.

4- De acordo com a cláusula 5 do contrato, a imissão na posse pelo comprador dar-se-ia somente caso estivesse em dia com todas as suas obrigações contratuais, especialmente aquelas referentes ao pagamento, não obstante, conforme documentação juntada pela construtora o apelante não estaria em dia com suas obrigações, conforme se observa dos demonstrativos de fls. 167/366, devendo ser mantido o prazo de mora da construtora na forma fixada na sentença, de março de 2015 a outubro de 2015.

5- A jurisprudência consagrou o entendimento de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170043095, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)”.

6- Ao tratar da mora e do inadimplemento, resta consignado na cláusula 4.2 do contrato em função da mora incidirão “A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades: a) Juros de 1% (um por cento) a.m.; b) Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados na alínea “a” supra.”. Assim, a mesma penalidade acima citada deve ser aplicada em desfavor da construtora, sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora.

7- De fato, um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade,
CONHECENDO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019777-95.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO PEDROSA MOREIRA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019777-95.2018.8.08.0048

APTE:
RODRIGO PEDROSA MOREIRA

APDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Através das contrarrazões fls. 469/475
, a apelante alega violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que em suas razões recursais o Apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença, somente repetindo os mesmos argumentos apresentados na exordial.

Não obstante, verifico que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado. No mesmo sentido:

49843359 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Assim, tendo em vista que nas razões recursais o apelante apresenta sua irresignação quanto à aplicação do prazo de tolerância, defende que o inadimplemento da construtora persistiu até junho de 2017, pretende a revisão da forma de cálculo dos juros e multa, além de pleitear a condenação em danos morais, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019777-95.2018.8.08.0048

APTE:
RODRIGO PEDROSA MOREIRA

APDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de Apelação Cível interposta por
RODRIGO PEDROSA MOREIRA
por estar irresignado com a r. sentença de fls. 428/443, através da qual a MM. Juíza de primeiro grau, na ação principal, em função da mora na entrega do imóvel condenou a MRV ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 4.2 do contrato referente ao período de março de 2015 a outubro de 2015, ao reembolso da taxa de evolução de obra a partir de março de 2015,
a
restituir de forma simples o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) do serviço de assessoria imobiliária – SATI e R$ 190,00 (cento e noventa reais) de taxa de administração. Já em relação à reconvenção, condenou o reconvindo RODRIGO PEDROSA MOREIRA ao pagamento das parcelas decorrentes da diferença do financiamento e da taxa de evolução de obra (até o mês de Março de 2015).

Em suas razões recursais de fls. 446/462, o Apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento de que: 1) o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel não pode ser aplicada por não haver qualquer motivo relevante que o justifique, devendo ser mantido o prazo de setembro de 2014; 2) o inadimplemento da construtora persistiu até o momento da entrega das chaves ocorrida em junho de 2017; 3) deve ser aplicada multa moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos sobre o valor atualizado do contrato, sendo os juros de obra restituídos desde a data do inadimplemento contratual pela apelada, em setembro de 2014, e; 4) a apelada deve ser condenada em danos morais.

Em sua peça de apelação o recorrente pretende que seja adotada a data de 17 de setembro de 2014 como prazo limite para entrega do imóvel, na forma da cláusula C. 10 do contrato (fl. 50), com a desconsideração do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias por não haver justificativa para a prorrogação.

De fato, em sua sentença, a magistrada primeva reconheceu que o prazo aplicável para a conclusão da construção seria a constante da cláusula C.10 fixada em 17/09/2014, por melhor se adequar aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Segue trecho da sentença:

Assim, a partir da alteração contratual firmada entre as partes, 17/09/2014 tornou-se o prazo para conclusão da construção.

Ressalto que adotarei esse prazo para conclusão da obra (17/09/2014) porque foi fixado posteriormente ao contrato celebrado entre as partes (24/01/2013), por ser medida mais favorável ao consumidor e em razão da precisão da data informada conforme se observa na cláusula C.10, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, por verificar que no contrato de promessa de compra e venda havia previsão de clausula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a magistrada prorrogou o prazo de entrega para março de 2015. Vejamos:

Às fls. 38-48 consta CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, tendo consta em sua cláusula quinta que:

5) CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE

A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo. [...]
Independente do prazo acima previsto, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (Cento e oitenta) dias
. Na Superveniência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado . [...]. (Grifei).[...]

No entanto, no contrato firmado entre as partes, houve a previsão da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, situação em que postergou o prazo de entrega para Março de 2015.

Assim, em que pesem os argumentos do apelante, não há como olvidar que a jurisprudência tem manifestado, de forma majoritária, que é plenamente válida a estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel,
devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Transcreve-se, a seguir, julgados deste Egrégio Tribunal:

49844880 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. TAXA CONDOMINIAL. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DESCABIDA. 1. O promitente comprador apenas é responsável pela quitação das despesas condominiais a partir da efetiva imissão na posse do imóvel, com a entrega das chaves (TJES, Agravo interno na apelação cível n. 0021849-02.2015.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Juíza de Direito convocada Ana Cláudia Rodrigues de Faria, data do julgamento: 30-08-2022, data da publicação no Diário: 19-06-2022). 2. - Não houve mora da promitente vendedora em relação à entrega do imóvel porque o autor não cumpriu integralmente a obrigação contratual de pagar o preço porque não obteve tempestivamente o financiamento bancário previsto para quitação de parte de tal encargo. Logo, não há falar em direito dele, autor, a recebimento de multa, a restituição de valores gastos com aluguel ou a indenização por dano moral. 3. -
Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
(Apelação cível n. 0005923-05.2016.8.08.0048, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 30-08-2022, data da publicação no Diário:: 05-09-2022). 4. - Não há irregularidade na cobrança de comissão de corretagem desde que exista clareza e transparência na informação prestada ao adquirente do imóvel. Nesse sentido: A cláusula que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde que observado o dever de informação. (STJ, AgInt no AREsp 1.999.458/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 19-09-2022). 5. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0015294-95.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 01/11/2022; DJES 11/11/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL INEXISTÊNCIA - LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE PRORROGAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. 1. Tendo em vista a ausência de interesse recursal manifestada por um dos apelantes, não se conhece do recurso com relação ao mesmo. 2. Defere-se a assistência judiciária com efeitos ex nunc, à luz da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos. 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade no recurso.
4. Quanto ao mérito, reafirma-se o entendimento de que é válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis para fins de entrega de unidade autônoma, com limitação do prazo ao equivalente a 180 dias, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ
.
4.1. Em se tratando de prazo de entrega de imóvel, o argumento apontando a ilegalidade da sobredita cláusula se 180 dias se projetou como única causa de pedir contida na inicial - ao argumento de que deveria ser devidamente comprovada a necessidade de prorrogação, sob pena de onerosidade em face do comprador nada sendo apontado quanto a ilegalidade de cláusula contida no quadro-resumo que destaca a possibilidade de entrega do imóvel 14 (quatorze) meses após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro. Nada obstante, também neste tocante verificou-se juridicidade na sentença impugnada, haja vista que a cláusula contida no quadro-resumo, apresentada de forma prévia, com a clareza que se requer, revela-se apta a surtir seus efeitos. Tendo em vista que o negócio fora pactuado em 05/02/2011; a assinatura do contrato junto ao agente financeiro se consolidou em 19/06/2013, a apelada realmente tinha como prazo final para entrega do imóvel o mês de fevereiro de 2015 - 14 (quatorze) meses após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro + implementação do prazo de 180 dias. Constatando-se a entrega em fevereiro de 2014, não há que se falar em ato ilícito ou dano indenizável. Recurso conhecido e desprovido, com os reflexos do improvimento. 5. Honorários irrisórios redimensionados, nos termos do voto condutor. Unânime. (TJES, Apel Cível, 048140109348, Rel. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 4ª CÂMARA CÍVEL, j. 16/12/2019, DJES de 09/03/2020).

Tal orientação, está sintonizada com a posição atual do STJ, segundo a qual
"não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos"

(REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).

Em suma,
“a cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor”

(AgInt nos EDcl no REsp 1702692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Nessa ordem de ideias, acertada a posição adotada pela julgadora
a quo
que prorrogou o prazo de entrega do imóvel para março de 2015.

Também não prospera a alegação do apelante de que
o inadimplemento da construtora persistiu até o momento da entrega das chaves ocorrida em junho de 2017.

Conforme podemos observar da documentação juntada aos autos, mais especificamente Certidão de Habitabilidade de fls. 158/166, o empreendimento já estaria em condições de habitação em outubro de 2015, corroborando a data fornecido pela construtora em sua contestação de fl. 111 e planilha de fl. 148-V.

De acordo com a cláusula 5 do contrato, a imissão na posse pelo comprador dar-se-ia somente caso estivesse
em dia com todas as suas obrigações contratuais, especialmente aquelas referentes ao pagamento, não obstante, conforme documentação juntada pela construtora o apelante não estaria em dia com suas obrigações, conforme se observa dos demonstrativos de fls. 167/366, devendo ser mantido o prazo de mora da construtora na forma fixada na sentença,
de março de 2015 a outubro de 2015.

Tenho, ainda, que a jurisprudência consagrou o entendimento de que “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170043095, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)”.

Ao tratar da mora e do inadimplemento, resta consignado na cláusula 4.2 do contrato (fl. 39/40) em função da mora incidirão “A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades: a) Juros de 1% (um por cento) a.m.; b) Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados na alínea “a” supra.”.

Assim, a mesma penalidade acima citada deve ser aplicada em desfavor da construtora, sobre o valor das prestações vencidas
no período de sua mora
(março de 2015 a outubro de 2015). No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ENTREGA DAS CHAVES. HABITE-SE. MORA DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. - A obtenção da certidão de habitabilidade se trata de um mero documento cuja emissão atesta que o imóvel foi construído conforme as exigências estabelecidas pela municipalidade para a aprovação do projeto imobiliário, sendo este, portanto, apenas um dos vários documentos que o vendedor deve providenciar para possibilitar a regular entrega do empreendimento. Assim, a emissão do habite-se pelo município não corresponde a efetiva entrega do imóvel para o seu adquirente, que ocorre apenas com a respectiva entrega das chaves, momento em que é proporcionado o gozo das faculdades inerentes ao proprietário (TJ-ES., Apelação cível n. 0023224-33.2014.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020). 2. -
O contrato prevê na cláusula terceira (item 3.1) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês e multa moratória de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor inadimplido atualizado, de forma que idênticas penalidades devem incidir em desfavor do fornecedor sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora, qual seja, de 30-11-2012 a 07-01-2013.
3. - O ato cometido pelas apelantes ultrapassou o que se convencionou denominar dissabores do cotidiano, razão pela qual merece respaldo o pedido de indenização por danos morais, vez que os atos perpetrados causaram violação a direitos extrapatrimoniais consistentes em transtornos anormais, de abalo considerável e de instabilidade emocional na vida dos requerentes, que tanto almejavam estar num apartamento próprio (TJ-ES; Apelação cível n. 0022609-83.2016.8.08.0012, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. então substituta Rachel Durão Correia Lima, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação: 01-12-2021). 4. - N a valoração do ônus de sucumbência o magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos. (TJ-ES, Apelação cível n. 0005513-83.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação no Diário: 03-11-2021). Logo, foi correto o reconhecimento da sucumbência recíproca de modo igualitário. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130340736, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por fim, entendo que um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório tenho por fixá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido em sua integralidade, tendo levado em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRAZO DE 180 DIAS DANOS EMERGENTES - INDENIZAÇÃO POR VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL NECESSIDADE DE INVERSÃO DAS CLÁUSULAS PENAIS EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade da cláusula contratual que prevê o atraso possibilidade de atraso de até 180 (cento e oitenta) dias na entrega da unidade habitacional em construção, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 2) Impossibilidade de aplicação da tese fixada no enunciado n° 970 do STJ, pois o caso dos autos trata de danos emergentes e não de lucros cessantes. 3) De acordo com o enunciado n° 971 do STJ, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. In casu, a inversão das cláusulas penais em desfavor das empresas apeladas é medida que se impõe para que haja efetiva equiparação contratual entre as partes. 4)
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o injustificado e exagerado atraso na entrega do imóvel, como no caso dos autos, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da parte, causado-lhe abalos na esfera moral.
5)
A fixação do valor referente a indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico, norteador para um arbitramento equitativo. Ademais, tal indenização não pode ser objeto de enriquecimento sem causa da parte autora. Nessa seara, no caso em análise a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra oportuna para reparar o dano sofrido e punir o violador do direito.
6) Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. 7) Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140169082, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação para, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para aplicar a condenação em danos morais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO COMPROVADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. REGULARIDADE VERIFICADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL NA FORMA PREVISTA NO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Tendo em vista que nas razões recursais o apelante apresenta sua irresignação quanto à aplicação do prazo de tolerância, defende que o inadimplemento da construtora persistiu até junho de 2017, pretende a revisão da forma de cálculo dos juros e multa, além de pleitear a condenação em danos morais, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2-
Em que pesem os argumentos do apelante, não há como olvidar que a jurisprudência tem manifestado, de forma majoritária, que é plenamente válida a estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora.

4- De acordo com a cláusula 5 do contrato, a imissão na posse pelo comprador dar-se-ia somente caso estivesse em dia com todas as suas obrigações contratuais, especialmente aquelas referentes ao pagamento, não obstante, conforme documentação juntada pela construtora o apelante não estaria em dia com suas obrigações, conforme se observa dos demonstrativos de fls. 167/366, devendo ser mantido o prazo de mora da construtora na forma fixada na sentença, de março de 2015 a outubro de 2015.

5- A jurisprudência consagrou o entendimento de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170043095, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)”.

6- Ao tratar da mora e do inadimplemento, resta consignado na cláusula 4.2 do contrato em função da mora incidirão “A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança do seu valor atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades: a) Juros de 1% (um por cento) a.m.; b) Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso atualizado e já acrescido dos juros citados na alínea “a” supra.”. Assim, a mesma penalidade acima citada deve ser aplicada em desfavor da construtora, sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora.

7- De fato, um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade,
CONHECENDO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.